Tribunal: TJES
Processo: 5046233-89.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Regime Estatutário
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046233-89.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROSINEIA APARECIDA PEREIRA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO FUNCIONAL. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. ADI 5606/ES. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS EFEITOS FINANCEIROS. SUPERAÇÃO DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA. REEQUILÍBRIO FISCAL. DIREITO À PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS. PRECEDENTE DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO (PUIL). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES n. 12/2020)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto.

CASO EM EXAME

Trata-se de ação em que a parte autora pleiteia o pagamento das diferenças salariais decorrentes de promoção funcional referente ao ano de 2017, cujos efeitos financeiros foram implementados de forma tardia.

O juízo de origem julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito ao pagamento retroativo das parcelas compreendidas no período de suspensão.

O Estado do Espírito Santo interpôs recurso sustentando a impossibilidade de pagamento com base na ADI 5606/ES e na legislação de responsabilidade fiscal .

A parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se a suspensão dos efeitos financeiros das promoções, reconhecida na ADI 5606/ES, impede o pagamento retroativo das parcelas após a superação do cenário de crise fiscal.

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não merece provimento. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5606/ES, reconheceu a constitucionalidade da suspensão dos efeitos financeiros das promoções em contexto de crise fiscal.

Contudo, a própria ratio decidendi do julgado deixa claro que se trata de
suspensão temporária
, e não de supressão do direito. A norma estadual não extinguiu o direito às promoções, tampouco aos seus efeitos financeiros, limitando-se a postergar sua exigibilidade até o reequilíbrio fiscal. Superada a condição suspensiva, o direito torna-se plenamente exigível, inclusive quanto às parcelas pretéritas.

No caso concreto, restou evidenciado, inclusive pelo próprio ente estatal, que houve recomposição da capacidade financeira, com posterior implementação dos efeitos remuneratórios da promoção. Tal circunstância confirma a superação do óbice que justificava a suspensão, não havendo mais fundamento jurídico para negar o pagamento das diferenças retroativas. A interpretação defendida pelo recorrente, no sentido de que a suspensão implicaria perda definitiva das parcelas pretéritas, não encontra respaldo na legislação nem na decisão do STF.

Ao contrário, representa interpretação extensiva de norma restritiva de direito, o que é vedado no ordenamento jurídico. A distinção entre suspensão e supressão é central: a primeira apenas posterga a exigibilidade; a segunda extingue o direito — hipótese que não ocorreu. Tal entendimento encontra reforço no âmbito dos Juizados Especiais, especialmente no julgamento do PUIL nº 0000049-30.2022.8.08.9101, que consolidou a tese de que a postergação não afasta o direito às diferenças remuneratórias no período de atraso.

Assim, uma vez implementada a promoção, ainda que tardiamente, são devidos os reflexos financeiros desde a data em que deveriam ter sido pagos. A própria conduta administrativa de implementação posterior evidencia o reconhecimento do direito material, restando apenas a quitação das diferenças pretéritas.

Não há, portanto, violação à ADI 5606/ES, mas sim sua correta aplicação, respeitando-se a natureza temporária da suspensão. A sentença recorrida analisou adequadamente o conjunto normativo e probatório, não merecendo reparos. O recurso limita-se a reiterar tese já superada pela jurisprudência consolidada desta Turma Recursal e da Turma de Uniformização.

Impõe-se, assim, a manutenção integral da sentença.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
conhecer
do recurso e
negar-lhe
provimento, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)